Tribunal: TJSP
Processo: 2112883-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução - Decisão que acolheu a preliminar de incompetência territorial arguida pelos embargantes - Decisão agravada que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Inadequação da via recursal eleita - Mitigação da taxatividade - Tema 988 do STJ - Inaplicabilidade - Urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução - Decisão que acolheu a preliminar de incompetência territorial arguida pelos embargantes - Decisão agravada que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Inadequação da via recursal eleita - Mitigação da taxatividade - Tema 988 do STJ - Inaplicabilidade - Urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação não verificada - Eventual irresignação que poderá ser veiculada na forma prevista no art. 1009, § 1o, do mesmo diploma - Recurso não conhecido.